Tribunal: TJDFT
Processo: 0740821-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Sistema Sisbajud. Modalidade “Teimosinha”. Possibilidade. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, por 30 dias.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se é cabível a utilização da modalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD como ferramenta de busca de ativos financeiros na execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” visa conferir maior efetividade à execução, eliminando a necessidade de repetidas ordens manuais de penhora para o mesmo devedor, em consonância com os princípios da efetividade, satisfatividade e cooperação processual.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais de Justiça, incluindo o TJDFT, reconhece a possibilidade de reiteração de pesquisas por sistemas informatizados, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisados caso a caso.
5. Não há vedação expressa na legislação para o uso reiterado do sistema SISBAJUD, cabendo ao magistrado adotar postura ativa para viabilizar a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.